Tribunal: TJMT
Processo: 1044032-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO CABULON GUERRA - CPF: 429.431.831-72 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0003-23 (RECORRIDO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044032-24.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28.02.2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CICERO CABULON GUERRA

Recorrido(s):

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE APLICATIVO. MOTORISTA DESCREDENCIADO. VIOLAÇÃO AS REGRAS DE USO. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente CÍCERO CABULON GUERRA, postula obrigação de fazer para que fosse restabelecido o seu cadastro no serviço de aplicativo fornecido pela Recorrida, bem como postula indenização por danos morais decorrente do seu descredenciamento.

2.
Narra o Recorrente que foi indevidamente descredenciado do serviço de aplicativo fornecido pela Recorrida para transporte de passageiro.

3.
A Recorrida logrou êxito em demonstrar que o Recorrente foi descredenciado por ter violado as regras de uso do aplicativo, em que o Recorrente utilizou-se de conduta vedada pela plataforma, qual seja
denúncia dos passageiros dando conta de situações de assédio sexual e direção perigosa,
o que restou comprovado pela Recorrida em sua contestação.

4.
A restrição exercida pela Recorrida não se afigura ilícita, tendo em vista que a conduta do Recorrente violou as regras previstas pelo aplicativo, bem como a sua conduta prejudica outros usuários da plataforma, bem como o descredenciamento do Recorrente não o impede de exercer a sua profissão, já que o descredenciamento é exclusivo em relação a Recorrida.

5.
Desta feita, entendo que o descredenciamento não foi aleatório, mas pautada em observância as regras contratuais a qual o Recorrente se submeteu, logo, a exclusão configura ato de mero exercício regular de direito, o que não é passível de indenização por danos morais.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente
CICERO CABULON GUERRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023